Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – CONSENTIMENTO DA CONTRATADA NA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.034/2020. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES – COBRANÇA PARCELADA EM CARTÃO DE CRÉDITO – ENGANO JUSTIFICÁVEL RECONHECIDO. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR MARCELO BARBOSA COELHO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Banco do Brasil contra sentença que o condenou, em solidariedade com Operadora de Turismo, a restituir valor relativo a pacote de viagem cancelado em razão da pandemia do COVID-19. Recurso do autor objetivando a dobra da restituição determinada na sentença.
2. Informa a instrução que o autor, em face de se ter inviabilizado viagem internacional contratada, recusou a oferta de crédito para uso futuro e a Operadora de Turismo anuiu com a restituição do valor contratado e à época não integralmente pago. Antes de se concretizar o estorno, entretanto, o autor apresentou contestação ao Banco do Brasil, operador do cartão de crédito utilizado como meio de pagamento, em razão do que foram suspensos os pagamentos da fatura, a partir de maio de 2020 e estornados os valores já pagos. Ao depois, verificando que a operação financeira subjacente fora realizada e que não havia, por parte da fornecedora, ordem para cancelar a operação, promoveu a cobrança do valor integral na fatura de agosto de 2020.
RECURSO DE BANCO DO BRASIL S/A
3. Na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC, “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” Embora o serviço tenha sido ofertado e vendido ao autor pela requerida ABREUTUR Viagens e Turismo Ltda., toda a operação financeira foi intermediada pelo Banco do Brasil, por operação de cartão de crédito, inclusive o estorno.
4. Além dessas considerações, o recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço, atuando na viabilização financeira do negócio, razão porque responde solidariamente por eventuais danos experimentados pelo consumidor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. Embora, em tese, fosse possível à requerida ABREUTUR Viagens e Turismo Ltda, promover a restituição do valor relativo ao pacote de viagem no prazo de 12 meses, na forma do art. 3o, da Lei no 14.034/2020, no presente caso a empresa anuiu à pretensão de restituição imediata, conforme documento no ID Num. 23426837 - Pág. 1, cujo conteúdo foi retificado na contestação.
6. Referido compromisso vincula a requerida e os entes com ela solidários nos termos do compromisso referido, não se mostrando legítimo retroceder para retirar efeito do compromisso, sob pena de violação da cláusula tácita da boa-fé objetiva, consistente na adoção de comportamento contraditório, expressa na máxima “venire contra factum proprium”.
7. Nestas condições e, embora se possa reconhecer conduta abusiva do direito, de parte do autor, consistente em induzir a requerida a promover chargeback, suspender o pagamento das faturas e promover estorno dos valores pagos, antes mesmo de a fornecedora expedir o comando para este fim, há de prevalecer a vontade manifestada pela fornecedora quanto ao cancelamento do contrato e restituição dos valores pagos, independentemente do prazo de 12 meses, fixado na Lei no 13.034/2020.
8. É caso, pois, de confirmação da sentença, naquilo em que determinou a restituição dos valores cobrados e pagos.
RECURSO DO AUTOR MARCELO BARBOSA COELHO
9. Relativamente à pretensão de restituição dobrada dos valores cobrados não assiste razão ao autor e ora recorrente.
10. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (grifo nosso)
11. O conjunto da instrução demonstra, infenso de dúvida, que o autor promoveu a estratégia denominada chargeback junto ao Banco do Brasil, o que determinou a suspensão do pagamento das parcelas e estorno dos valores até então pagos, supondo, aquela instituição, que não se tratava de operação legítima.
12. Promovida a investigação e verificada a legitimidade da operação era legítimo, também, que o Banco do Brasil voltasse a cobrar as parcelas vencidas até então. E ainda quando se possa reconhecer enganosa aquela cobrança, mercê da anuência da prestadora de serviços quanto restituição imediata daquele valor, era plenamente justificável aquele engano, razão porque aplicável a excludente da hipótese de repetição dobrada pretendida pelo autor.
13. É caso, então, também aqui, de confirmação da sentença.
14. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR MARCELO BARBOSA COELHO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 12.553,92 – ID 23426999 – pág. 3). De igual sorte, condeno o recorrente BANCO DO BRASIL nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$11.082,01).